Tribunal: TJBA
Processo: 8022464-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022464-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES

PACIENTE: NEILTON ALVES DA SILVA

Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SENHOR DO BONFIM

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO DE PRISÃO DO PACIENTE COM MAIS 28 INDIVÍDUOS - OPERAÇÃO LOIDE - PACIENTE COM STATUS DE "PROCURADO" NO BNMP - ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO
E FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. ARGUMENTOS INSUBSISTENTES.
ORDEM DENEGADA.

I
–
Informa o Impetrante
que

“
a

prisão preventiva do Paciente foi decreta
da
em
janeiro/2015
".
O Decreto Preventivo pontua a gravidade em concreto do delito ora imputado, na medida em que, não fosse a bem sucedida intervenção policial, os réus estariam supostamente associados, em elevado número de integrantes –
29 (vinte e nove) – OPERAÇÃO LOIDE
, para o comércio ilícito de substâncias entorpecentes na comarca de Senhor do Bonfim, comprovando o elevado grau de reprovação denotando a necessidade de impedir o avanço de atividades criminosas no local, bem como o desapego com as normas sociais de convívio e o sentimento de impunidade, inexistindo reparo a ser feito,
conforme reconhecido por este Colegiado ao julgar o
Habeas Corpus anterior de nº 8015249-97.2024.8.05.0000
.

II
-
Não
há como reconhecer o
excesso de prazo,
eis vez que a Defesa contribuiu com o elastério do prazo, não tendo o mandado de prisão sido cumprido até a presente data, estando o Paciente com status de “procurado” no BNMP. Some-se a isso o fato de que o Juízo designou Audiência de Instrução para data próxima de
03.07.2025
.

III
– Razão também não assiste a Defesa do Paciente quando alega a
falta de
contemporaneidade
,
pois
as circunstâncias que envolvem o caso concreto de apuração de crime de tráfico de drogas que envolve 29 (vinte e nove) acusados reunidos em suposta organização criminosa para a prática de delitos, somado com o status de “Procurado” do Paciente, mesmo estando efetivamente ciente que existe uma ação penal em seu desfavor – tanto que apresentou sua defesa prévia – culminam por reforçar a contemporaneidade e, consequentemente, denota-se a necessidade de manutenção da cautelaridade extrema. Precedentes do STJ.

IV
-
Parecer da Procuradoria pela Denegação da Ordem.

V – ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8022464
-
90
.202
5
.8.05.0000, da
1ª
Vara Criminal da Comarca de
Senhor do Bomfim
/BA, sendo Impetrante
André Luis do Nascimento Lopes
, e, Paciente,
NEILTON ALVES DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em denegar a Ordem impetrada
, sob os seguintes fundamentos.